Tribunal: STF
Processo: ARE 1454721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. BANCO DO BRASIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA. BENEFÍCIO SEM PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO POSTERIOR.



    A controvérsia recai sobre a prescrição aplicável à pretensão autoral de percepção de diferenças salariaisdecorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios). A Subseção I Especializada em DissídiosIndividuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n° E-ED-RR-428300-60.2007-5.12.0014, emacórdão da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no DEJT 17/10/2014, entendeu que, se osanuênios criados por meio de norma regulamentar passaram a ser estipulados em acordo coletivo de trabalho, a sua supressão posterior em razão da não inclusão da parcela em norma coletiva subsequente não configura alteração do pactuado, mas descumprimento do pactuado, conforme consta da seguinte ementa:



    “RECURSO DE EMBARGOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PARCELA QUE SE INCORPOROU AO CONTRATO DE TRABALHO. Os anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, quando pagos originalmente por força de norma regulamentar e que foi incluída, posteriormente, em Acordo Coletivo, para ser suprimida, retrata pedido sobre o qual não se aplica a prescrição total da pretensão, pois retrata parcela que já se incorporou ao patrimônio do reclamante e que não poderia, simplesmente, ser excluído pela sua não inclusão nos acordos coletivos posteriores. O caso retrata descumprimento do pactuado, não sendo possível que benefício previsto em norma regulamentar se considere suprimido apenas por não ser renovado nos acordos coletivos posteriores. Assim sendo, inaplicável a Súmula nº 294/TST, com o fim de se considerar que houve prescrição total da prestação, mas em lesão de trato de sucessivo, que se renova a cada mês que o empregado deixa de receber a parcela, pela declaração da prescrição parcial da pretensão. Embargos conhecidos e providos” (E-ED-RR -428300-60.2007.5.12.0014. Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, data de julgamento: 9/10/2014, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 17/10/2014). No entendimento da Subseção, o direito criado por meio de norma regulamentar e incorporado em norma coletiva posterior aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o Banco excluir a parcela posteriormente. Na sessão do dia 24/9/2015, a SbDI-1 voltou a debater a questão e, por maioria, decidiu que, nos casos em que os anuênios foram instituídos por meio de regulamento interno do reclamado e, posteriormente, incorporado e suprimido por negociação coletiva, aplica-se a prescrição parcial à pretensão de diferenças de anuênios, por se tratar de descumprimento do pactuado, e não de ato único do empregador, já que o benefício se incorporou ao contrato de trabalho do empregado, o que repele a incidência do entendimento da Súmula nº 294 desta Corte. Nesse contexto, é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, não se podendo, a partir desse entendimento da SbDI-1, considerar ter havido a prescrição total da prestação, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor, nos termos do artigo 468 da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. PARCELA PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA.



    Depreende-se do acórdão regional que os anuênios foram instituídos contratualmente, e, posteriormente,suprimidos mediante norma coletiva. Verifica-se, pois, que a mencionada verba aderiu ao contrato de trabalho do autor. O fato de tal vantagem ser reproduzida em normas convencionais de produção autônoma e, posteriormente, ter sido revogada, não tem o condão de elidir o direito adquirido já implementado, tutelado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sem que isso acarrete mácula ao disposto no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, o qual consagra o respeito às normas de acordo e convenções coletivas de trabalho. A previsão normativa deverá ser observada em relação aos contratos de trabalho firmados após sua edição, não podendo alcançar, portanto, situações anteriores acobertadas pelo direito adquirido. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 51, item I, do TST, “as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento”. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 224, § 2º, DA CLT.



    A Corte regional, com base na prova dos autos, apontou que "a prova produzida nos autos não indica que o reclamante usufruísse de fidúcia a permitir o seu enquadramento na jornada excepcional de 8 horas, não sendo atendido o requisito material do § 2º do art. 224 da CLT”, bem como que “as atividades realizadas pelo reclamante, nos cargos de ‘Analista Técnico Rural’ e ‘Assessor de Agronegócios’, eram meramente técnicas”. Constou, ainda, na decisão recorrida, o depoimento prestado pela testemunha do banco reclamado, o qual afirmou “que é gerente do reclamante desde que assumiu o cargo; que o reclamante faz avaliação de área rural, levantamento de dados para concessão de crédito, alimenta o sistema de risco do banco, credencia silos e armazéns; que no RS tem em torno de 21 funcionários com a mesma função que o reclamante”. Importante observar que, de fato, para o enquadramento do trabalhador bancário na previsão contida no artigo 224, § 2º da CLT, não se faz necessária a existência de subordinados a ele diretamente vinculados. Contudo, é imprescindível a constatação de alguma fidúcia que justifique a exclusão do reclamante do regime especial de jornada atribuído à categoria. Assim, o exame das alegações do recorrente quanto ao exercício de cargo de confiança importa reapreciar a valoração do conteúdo fático dos autos feita pelas instâncias ordinárias, o que é vedado nesta Corte recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, motivo pelo qual, por consequência, se mostra impossível à aferição de ofensa ao artigo 224, § 2º, da CLT. Cabe citar que a Súmula n° 102 do TST, item I (antiga Súmula nº 204), possui o seguinte teor: "A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos." Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. DIVISOR. BANCÁRIO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO.



    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina novas exigências de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo que “sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”. Na hipótese, a parte não indica, na petição do recurso de revista, o trecho da decisão recorrida em que se encontraprequestionada a matéria objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita. Recursos de revista não conhecido.



    EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 70 DA SBDI-1 DO TST INDEVIDA.



    Discute-se se é possível a compensação da gratificação de função percebida por empregado do Banco do Brasil com as horas extras deferidas pela ausência de configuração de exercício de cargo de confiança previsto no artigo 224, § 2º, da CLT com fundamento na aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 daSbDI-1 desta Corte. Na hipótese dos autos, depreende-se do acórdão regional que o reclamante estava sujeito àjornada de oito horas diárias e percebia gratificação específica, mas não ficou caracterizada a fidúcia especial de que trata o § 2º do artigo 224 da CLT, tendoem vista a natureza eminentemente técnica do trabalho realizado. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é possível a compensação da importância referente à gratificação de função com o valor das horas extraordinárias deferidas, tendo em vista que o referido montante se destinaa remunerar a maior responsabilidade do cargo, e não o trabalho extraordinário desenvolvido após a sexta hora. Este é o teor da Súmula nº 109 desta Corte, in verbis: "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem." Cumpre salientar que, quanto aos funcionários da Caixa Econômica Federal, cuja questão é tratada na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SbDI-1 desta Corte, essa Seção entendeu, recentemente, pela inaplicabilidade dessa orientação aos empregados do Banco do Brasil, em relação aos quais deve ser aplicado o teor da Súmula nº 109 deste Tribunal. Com efeito, o exame dos precedentes que levaram à edição da referida Orientação Jurisprudencial revela que o plano de cargos e salários dos empregados da CEF estabeleceu gratificação de função para as jornadas de seis e oito horas. Considerando que o empregado optou por esta, mais elastecida, sem exercer, efetivamente, cargo com fidúcia especial, nos termos do artigo 224, § 2º, da CLT, são devidas como extras as horas laboradas além da sexta diária, das quais deve ser deduzida a diferença entre a gratificação estabelecida para as duas jornadas. No caso vertente, não há previsão em plano de cargos e salários do reclamado de gratificações específicas para os empregados que venham a laborar seis ou oito horas diárias, embora executando as mesmas atribuições. Assim, em razão da ausência de identidade fática entre os precedentes que ensejaram a edição da referida Orientação Jurisprudencial e a hipótese dos autos, deve ser repelida a incidência da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SbDI-1 desta Corte, subsumindo-se o caso no entendimento consagrado pela Súmula nº 109 do TST.Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA UNIFORMES. SÚMULA Nº 338. ITEM III, DO TST. INVALIDADE.



    A Corte regional, ao entender inválidos os controles de ponto trazidos pelo reclamado, no que diz respeito aohorário de término da jornada, registrou que “o conjunto probatório dos autos corrobora a tese da inicial, de que não era registrada a jornada efetivamente trabalhada”. Apontou-se, assim, na decisão recorrida, que os referidos controles de jornada “revelam o ‘britânico’ término quando do implemento da jornada de oito horas diárias, sendo sistematicamente de apenas ínfimos minuto as variações constatadas”, além de que, ainda que existam pequenas variações de horários, tais documentos “em nenhuma ocasião registram trabalho além das 8 horas diárias, o que, no mínimo, causa estranheza tendo em vista o trabalho externo realizado pelo reclamante, inclusive com deslocamentos em viagens, como referido pela testemunha do reclamado”. Ademais, o próprio preposto do reclamado admitiu “a possibilidade de existência de horas extras não registradas quando prestadas sem prévia autorização”. Dessa forma, não há como entender válidos os registros de ponto colacionados pelo reclamado, ainda que apresentem variação de apenas alguns minutos em suas anotações. Nesse sentido é o entendimento da Súmula nº 338, III, do TST: “SUM-338 JORNADA DETRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. (...)III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.” Assim, não há falar em violação do artigo 74, § 2º, da CLT e tampouco no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. Recursos de revista não conhecido.



    INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. JORNADA CONTRATUAL DE SEIS HORAS. PRORROGAÇÃO HABITUAL. INTERVALO DE UMA HORA. SÚMULA Nº 437, IV, DO TST.



    Quanto ao período de intervalo devido em razão do cumprimento habitual de horas extras, a matéria não admite maiores discussões, tendo que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimentopacificado pela Súmula nº 437, IV, do Tribunal Superior do Trabalho, com a seguinte redação: “IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.” Nos termos da Súmula nº 437, item I, do TST (antiga Orientação Jurisprudencial nº 307 da SbDI-1 desta Corte), a não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% do valor da remuneração da hora normal de trabalho(artigo 71 da CLT). Dessa forma, abolido parte do intervalo destinado ao repouso e à alimentação do empregado, deve ser pago a ele, como extra, todo o período mínimo assegurado por lei, com adicional de horas extraordinárias, e não apenas o período remanescente.Recurso de revista não conhecido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO



      Na hipótese dos autos, conforme consignado no acórdão regional, não ficou comprovada a filiação no PAT ou aexistência de norma coletiva prevendo a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, desde a contratação do reclamante. A posterior alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação para indenizatória, em decorrência de acordo coletivo e adesão do reclamado ao PAT, não pode afetar os trabalhadores admitidos antes da citada alteração, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial. Além disso, destaca-se que a alteração unilateral procedida pelo reclamado, mesmo que por força de norma coletiva ou adesão ao PAT, não pode atingir os funcionários anteriormente admitidos, situação do reclamante. Entendimento em sentido contrário violaria o disposto nos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 9º e 468 da CLT, além de contrariar o entendimento jurisprudencial, consubstanciado na Súmula no 51, item I, desta Corte. Decisão regional em conformidade com as Súmulas nos 51, item I, e 241 e com a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1, todas desta Corte, além de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal.Recursos de revista não conhecido.



    RECURSO DE REVISTA ADESIVO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI Nº13.015/2014.



    Ante o total não conhecimento do recurso de revista interposto pelo reclamado, fica prejudicada a análise do recurso de revista adesivo interposto pelo reclamante, por força do disposto no artigo 997, § 2º, do CPC de 2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, XVI e XXVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente